Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-37.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Todos que participam da cadeia deconsumotêm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Na hipótese dos autos, a recorrente vendeu produto eletrônico à autora e era responsável pela fidedignidade dos dados contidos na nota fiscal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A autora adquiriu um tablet IPAD da recorrente e, posteriormente, não conseguiu mais acessar seu aparelho porque esqueceu a senha. Entrou em contato com a empresa Apple e foi informada que havia divergência entre o número identificador do aparelho e a correspondente nota fiscal, razão pela qual não foi possível recuperar a senha. Solicitou e recebeu da ré uma segunda nota fiscal e, novamente, foi comunicada pela Apple que o número de série do aparelho contido na segunda via da nota fiscal não correspondia ao produto que adquiriu.

3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de autora e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.349,00 referentes a perdas e danos, corrigidos monetariamente pelo INPCcontados da data do desembolso, acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como condicionou a obrigação de pagamento à restituição do aparelho adquirido à ré, a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência deculpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC). Entretanto, não será responsabilizado quando provar aculpaexclusivado consumidor ou deterceiro(§ 3o, II).

5. Na hipótese dos autos, observa a ocorrência de divergência do número de série do produto (IMEI) com aquele cadastrado nos arquivos do fabricante. Ao emitir a nota fiscal do aparelho com IMEI (013213004359950) divergente dos dados constantes no sistema da empresa Apple, pois a autora adquiriu um iPad 4 Geração WI-FI CEL 32 GB (ID 31877782) e o número do IMEI fornecido pela ré não correspondia a esse aparelho, conforme consta da mensagem enviada pela Apple em 28.01.2020 (ID 31877785– fls. 2). Posteriormente, a recorrente emitiu Carta de Correção Eletrônica com o número de série do aparelho adquirido como DMPHN17BDVGL (ID 31877783 – fls. 2). Entretanto, esse número também não correspondia com os registros da Apple, consoante a mensagem enviada em 14.02.2020 (ID 31877785 – fls. 3), o que impediu acesso ao dispositivo eletrônico. Não há comprovação de culpa exclusiva de terceiro.

6. O dano material restou comprovado porque o aparelho eletrônico adquirido ficou inutilizável devido à impossibilidade de recuperação da senha.

7. Portanto, mantém-se a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 2.349,00 referentes a perdas e danos, condicionada essa obrigação à restituição do aparelho à recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.